Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714205-98.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DORALICE MARIA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por Doralice Maria de Oliveira e Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 49343031) que julgou procedente o pedido da autora, primeira apelante, para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o réu, segundo apelante, ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) frascos do medicamento Bortezomibe na forma prescrita pelo médico assistente e respaldada pelo Natjus. Sem custas e condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 49343033), a parte autora discorre, em síntese, acerca da autonomia da Defensoria Pública. Sustenta que “com a mudança do paradigma constitucional vigente, a condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para a Defensoria Pública do DF deixou de ensejar confusão (art. 381, do Código Civil), ensejando a superação do entendimento contido no enunciado sumular no 421, do STJ”. Colige julgados que entende amparar sua tese. Assim, pugna pela reforma parcial da r. sentença, para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Sem preparo, porquanto a parte é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 49343039. O Distrito Federal, por sua vez, apela ao ID 49343035. Aduz que o custeio do medicamento oncológico vindicado pela autora compete à União, especificamente ao Ministério da Saúde, de acordo com as regras de funcionamento do Sistema Único de Saúde. Assinala que o ressarcimento da despesa ao ente distrital depende da participação da União na lide, nos moldes do entendimento firmado no Tema n. 793 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Defende que, à luz do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, a Justiça Federal é competente para processar e julgar o feito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, “com a consequente declaração da incompetência absoluta do juízo, em razão de pleitear o autor o fornecimento de medicamento oncológico, cujo custeio compete a órgão da União, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal”. Sem preparo, ante a isenção legal. Apresentadas contrarrazões (ID 49343037). A 6a Procuradoria de Justiça Cível opinou pela ausência de interesse em intervir no feito (ID 49474995). Houve o julgamento das apelações por esta e. Sétima Turma Cível (ID50556589), sob esta Relatoria, que conheceu do recurso do Distrito federal e negou-lhe provimento, bem como conheceu do recurso da parte autora e deu-lhe provimento para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, estes foram parcialmente acolhidos (ID 52138083) para, com fundamento no art. 85 do CPC, condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). O ente distrital interpôs recurso extraordinário (ID53653155) e foram apresentadas contrarrazões ao ID53842689. O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, Des. Waldir Leôncio Júnior (ID53931830), determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo STF. Posteriormente, por meio do despacho constante no ID65674778, ordenou o retorno dos autos a esta douta 7a Turma Cível para o rejulgamento da apelação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em virtude do julgamento do Tema 1.234 pelo STF. É o relatório. Decido. 2. De início, anota-se que a pretensão recursal da parte autora limita-se à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Já a peça recursal do Distrito Federal, por seu turno, se limita ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário e à competência. A propósito, confira-se o pedido deduzido na apelação interposta pelo ente distrital: Pelas razões expendidas, o Distrito Federal requer seja provido este recurso de apelação, com a consequente declaração da incompetência absoluta do juízo, em razão de pleitear o autor o fornecimento de medicamento oncológico, cujo custeio compete a órgão da União, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal. Conforme se observa do Acórdão n. 1748677, a alegação de incompetência da Justiça Comum Distrital para analisar e julgar o processo foi afastada. A propósito, confira-se a parte dispositiva do Acórdão n. 1748677 referente ao recurso do ente público: Diante do exposto e atento à imperatividade das decisões externadas pelo e. STF nos autos do RE 1366243 – SC (Tema n. 1.234) e pela Corte Cidadã, na forma do art. 947, § 3o, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento do feito, descabendo qualquer retificação no decisum impugnado, no aspecto.Ressalta-se, não houve exame de mérito, por ausência de impugnação do Distrito Federal. E o Juízo de origem registrou na sentença “que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC”. Na modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.234 do STF, quanto à competência para o julgamento de demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, há previsão de que "somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco". Importa salientar que a publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça Eletrônico foi realizada no dia 19/9/2024. Assim, há duas conclusões decorrentes da citada modulação: a) não se desloca a competência em relação aos feitos ajuizados até 19/9/2024; b) devem ser aplicados os novos parâmetros de competência somente aos feitos que forem ajuizados a partir de 20/9/2024. No caso, tratando-se de ação ajuizada em 1/9/2022, tem-se que, por força da modulação referida, estabilizou-se a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento do feito, de modo que não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente demanda. Consequentemente, a princípio, o Acórdão n. 1746166 está em conformidade com o julgado no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Aliás, no próprio despacho da d. Presidência (ID 65674778), consta “que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024)”. 3. Com essas considerações, determino a restituição dos autos à d. Presidência para eventual reanálise da aplicabilidade do art. 1.030, II, do CPC. I. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora